Tribunal: STF
Processo: HC 272687
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. POSSIBILIDADE.  ART. 492, INC. I,  AL. “E”, DO CPP. TEMA RG Nº 1.068. ILEGALIDADE: INEXISTÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 231.551/SC.

2. Consta dos autos que o paciente foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri  e condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inc. IV, do Código Penal, à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado. Na sentença, foi determinada a execução imediata da pena, com fundamento no art. 492, inc. I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.068 da repercussão geral (e-doc. 3, p. 24).

3. A defesa interpôs recurso de apelação perante o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e, em seguida, impetrou habeas corpus, sustentando a ilegalidade da execução imediata da pena. O writ não foi conhecido pela Corte estadual. 

4. Inconformada, a defesa formalizou recurso ordinário em habeas corpus dirigido ao STJ, resultando, ao final, no ato ora impugnado. 

5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta que a controvérsia envolve a própria compatibilidade constitucional da execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri com o princípio da presunção de inocência. Alega que a execução imediata da pena, determinada antes do trânsito em julgado da condenação, viola diretamente o princípio da presunção de inocência previsto no art. 5º, inc. LVII, da Constituição Federal. Aduz que a soberania dos veredictos não teria o condão de afastar a exigência constitucional do trânsito em julgado para o início do cumprimento da pena, sob pena de criação de modalidade de execução provisória incompatível com o entendimento firmado nas ADCs nºs 43, 44 e 54. Frisa, ainda, que toda prisão decretada antes do trânsito em julgado possui natureza cautelar e, por isso, dependeria da demonstração concreta dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Afirma que o paciente respondeu a todo o processo em liberdade, sem criar embaraços à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, circunstância que afastaria a existência de periculum libertatis apto a justificar a segregação. Aponta a necessidade de distinguishing em relação ao Tema nº 1.068/STF, ao argumento de que a condenação imposta ao paciente é inferior a 15 anos de reclusão. Defende que o art. 492 do CPP teria estabelecido regime jurídico específico para condenações iguais ou superiores a 15 anos, hipótese em que a apelação não teria efeito suspensivo, razão pela qual a execução imediata não poderia ser aplicada indistintamente às penas inferiores a esse patamar.

6. Requer, em medida liminar, a suspensão imediata dos efeitos da decisão que determinou a execução imediata da pena. No mérito, pretende a concessão definitiva da ordem para assegurar ao paciente o direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da condenação, salvo eventual decretação de prisão cautelar devidamente fundamentada.

É o relatório. 

Decido. 

7. Após a edição da Lei nº 13.964, de 2019, alterando a redação da al. “e” do inc. I do art. 492 do CPP, inseriu-se a possibilidade de execução imediata da sanção aplicada pelo Tribunal do Júri, com relação a penas superiores a 15 anos. Eis o teor do dispositivo:

“Art. 492.  Em seguida, o presidente proferirá sentença que:           
I – no caso de condenação:
(...)
e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos.”

8. O Tribunal do Júri, como todo órgão do Poder Judiciário, tem previsão constitucional, estando inserido no rol dos Direitos e Garantias Individuais e Coletivos — art. 5º, inc. XXXVIII —, deixando clara ao intérprete a ideia de que o Júri, formado por juízes leigos, funciona como garantia do cidadão contra arbitrariedades das autoridades constituídas, permitindo o julgamento por seus Pares. 

9. A Constituição da República assegura, como princípios da instituição do Júri, a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência mínima para julgamento dos crimes dolosos contra a vida e a soberania dos veredictos.

10. Dessa última previsão constitucional — a soberania dos veredictos — decorre a conclusão de que a decisão coletiva proferida pelos jurados não pode, no mérito, ser modificada por juízo ou tribunal togado. De outra forma, estaria sendo afastada a competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 

11. Nesse cenário, esta Suprema Corte, no julgamento no RE nº 1.235.340-RG/SC, Tema nº 1.068 do ementário da Repercussão Geral, reconheceu a possibilidade da exequibilidade imediata das decisões do Tribunal do Júri com fundamento na soberania dos seus veredictos, qualquer que seja a quantidade de pena imposta. Eis a ementa:

“DIREITO CONSTITUCIONAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FEMINICÍDIO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. CONSTITUCIONALIDADE DA EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, interposto pelo Ministério Público de Santa Catarina contra acórdão em que o Superior Tribunal de Justiça considerou ilegítima a execução imediata da pena imposta ao recorrido, condenado pelo Júri a 26 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pelo crime de feminicídio.
2. Hipótese em que o acusado, inconformado com o término do relacionamento, dirigiu-se à casa da sua ex-companheira e, após uma discussão, “sacou da faca que portava e desferiu uma sequência de no mínimo quatro estocadas na vítima”, provocando nela as lesões que foram a causa da sua morte. Após a consumação do homicídio qualificado, o acusado empreendeu fuga, havendo sido encontradas na sua residência arma e munições. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
3. Saber se é possível a imediata execução da pena imposta pelo Tribunal do Júri, tendo em vista a soberania dos veredictos. 
4. Saber se é constitucional o art. 492, I, “e”, do CPP, que impõe ao magistrado sentenciante, “se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, [...] a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos”. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. O direito à vida é expressão do valor intrínseco da pessoa humana, constituindo bem jurídico merecedor de proteção expressa na Constituição e na legislação penal (CF, art. 5º, caput, e CP, art. 121). 
6. A Constituição prevê a competência do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5º, XXXVIII, “d”). Prevê, ademais, a soberania do Tribunal do Júri, a significar que sua decisão não pode ser substituída por pronunciamento de qualquer outro tribunal. 
7. É certo que o Tribunal de Justiça – ou mesmo um tribunal superior – pode anular a decisão em certos casos, seja ela condenatória ou absolutória, determinando a realização de um novo júri. Todavia, é estatisticamente irrelevante o número de condenações pelo Tribunal do Júri que vêm a ser invalidadas. 
8. Não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso. É que, diferentemente do que se passa em relação aos demais crimes, nenhum tribunal tem o poder de substituir a decisão do júri. 
9. Viola sentimentos mínimos de justiça, bem como a própria credibilidade do Poder Judiciário, que o homicida condenado saia livre após o julgamento, lado a lado com a família da vítima. Essa situação se agrava pela indefinida procrastinação do trânsito em julgado, mediante recursos sucessivos, fazendo com que a pena prescreva ou seja cumprida muitos anos após o fato criminoso. 
10. Em situações excepcionais, caso haja indícios de nulidade ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, o tribunal, valendo-se do poder geral de cautela, poderá suspender a execução da decisão até o julgamento do recurso. 
11. A exequibilidade das decisões tomadas pelo corpo de jurados não se fundamenta no montante da pena aplicada, mas na soberania dos seus veredictos. É incompatível com a Constituição Federal legislação que condiciona a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri ao patamar mínimo de 15 anos de reclusão. Necessidade de interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, para excluir a limitação de quinze anos de reclusão contida nos seguintes dispositivos do art. 492 do CPP, na redação da Lei nº 13.964/2019: (i) alínea “e” do inciso I; (ii) parte final do § 4º; (iii) parte final do inciso II do § 5º. 
12. No caso específico em exame, o réu matou a mulher dentro da própria casa, com quatro facadas, inconformado com o término do relacionamento. O episódio se passou na frente da filha do casal. Após a consumação do homicídio, o acusado fugiu, tendo sido encontradas na sua residência arma e munições. Feminicídio por motivo torpe, por agente perigoso. Prisão que se impõe como imperativo de ordem pública. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
13. Recurso extraordinário conhecido e provido para negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 
14. Tese de julgamento: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.”

12. Conforme se depreende da tese firmada no julgamento, a execução imediata da condenação proferida pelo Tribunal do Júri foi considerada decorrência lógica do princípio da soberania dos veredictos, consagrado pela Constituição Federal, e não da norma prevista no art. 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal. 

13. Assim, não há ilegalidade na conclusão alcançada pelo STJ, no sentido de que “a execução imediata da pena decorrente de condenação pelo Tribunal do Júri não se confunde com prisão preventiva e, por isso, não exige demonstração dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, tratando-se de efeito processual próprio da sentença condenatória proferida sob a égide da soberania dos veredictos”. 

14. O entendimento adotado pelo Juízo de origem, confirmado no acórdão impugnado, portanto, está em consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Nesse sentido, exemplificativamente, os seguintes precedentes:

“Direito Constitucional e Processual Penal. Agravo regimental no Habeas Corpus. Execução provisória da pena. Soberania dos veredictos do tribunal do júri. Aplicação imediata do entendimento firmado pelo STF no Tema nº 1.068 do ementário da Repercussão Geral. Agravo regimental desprovido. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto por condenado à pena de 20 anos de reclusão por homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado, proferida pelo Tribunal do Júri. A defesa buscava a revogação da execução provisória da pena, alegando afronta ao princípio da presunção de inocência e vedação à retroatividade da Lei nº 13.964, de 2019, ao fundamento de que a condenação ocorreu antes da vigência da referida norma e da fixação da tese no Tema nº 1.068 do ementário da Repercussão Geral. II. Questão em discussão 
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, fundada no art. 492, inc. I, al. “e”, do CPP, pode ser aplicada aos fatos anteriores à vigência da Lei nº 13.964, de 2019, e (ii) estabelecer se tal execução fere o princípio da presunção de inocência ou caracteriza retroatividade da norma penal mais gravosa.
III. Razões de decidir 
3. A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri decorre diretamente da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inc. XXXVIII, da Constituição da República, e não da Lei nº 13.964, de 2019, que apenas regulamenta tal princípio. 
4. A tese firmada pelo STF no Tema nº 1.068 do ementário da Repercussão Geral reconhece a constitucionalidade da execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente da quantidade de pena, ausente modulação temporal. 
5. Não há retroatividade da lei penal mais gravosa, pois a decisão judicial que interpreta norma constitucional não se confunde com inovação legislativa. 
6. Entendimento jurisprudencial desfavorável ao réu não tem natureza normativa e, por isso, pode ser aplicado imediatamente a casos pretéritos. 
IV. Dispositivo e tese 
7. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 259.122-AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 08/09/2025, p. 11/09/2025; grifos nossos)

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. EXECUÇÃO IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1.068/RG. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO RETROATIVA. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ. 
2. A parte agravante sustenta imprópria a aplicação retroativa da tese fixada no Tema 1.068/RG, considerada execução provisória de pena imposta pelo Tribunal do Júri. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri relativamente a fato praticado antes do julgamento do Tema 1.068/RG. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. É constitucional a execução imediata de pena aplicada pelo Tribunal do Júri, independentemente do total da pena aplicada. Tema 1.068/RG. 
5. O controle de constitucionalidade, concentrado ou difuso, como regra geral, produz efeitos ex tunc, desde a vigência da lei questionada, sendo excepcional a atribuição de efeitos prospectivos, cabível apenas quando houver manifestação expressa do Tribunal. 
6. Uma vez não operada modulação de efeitos, a aplicação retroativa da tese fixada no Tema 1.068/RG não fere o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa ao réu, que não se aplica a precedentes judiciais. 
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno desprovido.”
(HC nº 256.829-AgR/RN, Rel. Min. Nunes Marque, Segunda Turma, j. 18/02/2026, p. 04/03/2026; grifos nossos)

15. Ante o exposto, denego a ordem de  habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator